Tribunal: TJSP
Processo: 1002608-83.2016.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de moléstia ocupacional, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado pela emissão de CAT, por autoridade pública, e concessão de benefício acidentário em razão das mesmas sequelas alegadas. Benefício devido. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de moléstia ocupacional, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado pela emissão de CAT, por autoridade pública, e concessão de benefício acidentário em razão das mesmas sequelas alegadas. Benefício devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – PRECATÓRIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo de execução, não cabendo sua apreciação na ação de conhecimento.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Recurso do INSS improvido. Reexame necessário parcialmente provido, com alteração de ofício dos consectários legais da condenação. De ofício, determinada também a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002608-83.2016.8.26.0101, da Comarca de Taubaté, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ARIOVALDO BENEDITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso do INSS e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário, com
determinação de suspensão do processo até o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos
Recursos Repetitivos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002608-83.2016.8.26.0101 -Voto no 17177
2
VOTO No 17177
Apelação/Reexame Necessário: 1002608-83.2016.8.26.0101
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Taubaté
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado/Recorrido: Ariovaldo Benedito
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-
ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa
em decorrência de moléstia ocupacional, conforme reconhecido
pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal
comprovado pela emissão de CAT, por autoridade pública, e
concessão de benefício acidentário em razão das mesmas
sequelas alegadas. Benefício devido. Sentença mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria atinente
ao processo de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Recurso do INSS improvido. Reexame necessário parcialmente
provido, com alteração de ofício dos consectários legais da
condenação. De ofício, determinada também a imediata
implantação do benefício.
Vistos, etc.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002608-83.2016.8.26.0101 -Voto no 17177
3
sentença de fls. 290/292, complementada às fls. 302, que julgou procedente a ação
ajuizada por Ariovaldo Benedito para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-
acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, e abono anual, com
acréscimo de juros de mora de 1%, a partir da citação, com exceção do período
assegurado à entidade pública para satisfação do precatório, e correção monetária na
forma do art. 41, §6o, da Lei no 8.213/911.
Ademais, condenou o INSS ao pagamento dos honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor das prestações vencidas até a data da
sentença.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação no prazo
legal.
Em suas razões recursais, às fls. 307/314, o INSS alega,
preliminarmente, que as custas e as despesas com o porte de remessa e de retorno
devem ser recolhidas ao final. No mérito, em síntese, defende a constitucionalidade da
aplicação da TR como índice de atualização monetária dos atrasados, ao fundamento de
que foi reconhecida a inconstitucionalidade de tal índice unicamente para a correção
monetária dos precatórios.
Requer a reforma da r. sentença para o fim de que: 1) seja
homologada a desistência do recurso caso o apelado aceite que os atrasados sejam
atualizados monetariamente pela TR; 2) sejam recolhidas ao final as custas, inclusive o
porte de remessa e de retorno; 3) o INSS não seja condenado a ressarcir as despesas
processuais, e 4) seja determinada a aplicação do art. 1o-F, da Lei no 9494/97, com a
redação que lhe foi dada pela Lei no 11.960/09, no tocante ao cômputo da correção
monetária.
O autor apresentou contrarrazões às fls. 320/330 e não
aceitou as alegações propostas pela autarquia em seu recurso, em especial, que a
correção monetária dos atrasados seja feita pela TR.
Subiram os autos para o reexame necessário.
Devidamente processado o recurso, foi esclarecido que a
Autarquia recorrente está isenta do recolhimento do porte de remessa e retorno, nos
termos do art. 1.007, §1o, do CPC, e o julgamento foi convertido em diligência (fls.
337/342) para a realização de nova perícia médica judicial, ao fundamento de que
somente a prova técnica dos autos não conferia a segurança necessária à adequada
apreciação da controvérsia.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
1 Artigo revogado pela Lei no 11.430/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002608-83.2016.8.26.0101 -Voto no 17177
4
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CP/J e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
Realizada a diligência determinada, retornaram os autos.
No mérito, o autor, segundo alega, foi admitido em
23/01/12 pela empresa Vibracoustic do Brasil Indústria e Comércio de Artefatos de
Borracha Ltda para trabalhar como operador de máquina III (fls. 24). Ajuizou ação
acidentária porque, em razão do exercício da referida função, em que permanecia a
maior parte do tempo com os braços erguidos acima dos ombros, realizando movimentos
repetitivos com elevada carga de peso e em posições antiergonômicas, desenvolveu
moléstia no ombro direito. Submeteu-se a tratamento cirúrgico para “descompressão
subacromial e reparo da lesão labral com âncora bioabsorvível” (fls. 05).
Sustentando que apresenta sequelas consolidadas que
reduzem os movimentos das articulações dos ombros e implicam perda de força e maior
esforço, reduzindo a capacidade para o trabalho, requer a concessão do benefício de
auxílio-acidente.
Infere-se dos autos que houve emissão de CAT por
Autoridade Pública (fls. 15), pelo diagnóstico de síndrome do manguito rotador, e que o
segurado recebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho no período de
10/10/15 a 06/06/16 (fls. 195), igualmente pelo diagnóstico de síndrome do manguito
rotador (M751 - fls. 196/197).
Como já relatado, convertido o julgamento em diligência, foi
realizada a perícia médica judicial em 03/12/19 (fls. 357/368).
Com efeito, a partir do exame clínico, da análise dos exames
complementares e dos demais documentos que constam dos autos, o expert confirmou o
nexo causal e concluiu que o autor apresenta incapacidade laborativa parcial e
permanente. In verbis:
? Também é importante analisar que não foram caracterizados
outros fatores causais extra ocupacionais para a patologia do
ombro em questão, como sequelas de fraturas pregressas ou a
ação de doenças sistêmicas, como as doenças reumáticas.
(...)
Deste modo, o conjunto dessas considerações permite
estabelecer o NEXO CAUSAL entre o trabalho executado pelo
autor e a ocorrência das lesões identificadas em ombro direito.
E, mesmo no conjunto de fatores associados à etiologia
multicausal dessas lesões (fatores constitucionais, traumas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002608-83.2016.8.26.0101 -Voto no 17177
5
identificados etc.), se o trabalho não foi causa direta, pode ser
considerado, minimamente, como concausa ou causa concorrente
ou contributiva, o que não exclui o direito à reparação da doença
ocupacional, princípio esse afirmado pelo inciso I do art. 21 da Lei
8.213/91 (fls. 362/363 grifou-se).
? A patologia e as lesões residuais observadas em ombro direito
do autor acarretaram limitações funcionais definitivas dada sua
evolução clínica e tempo decorrido, não sendo mais passível de
recuperação integral mesmo que seja submetido a novos
tratamentos.
(...)
? Ocorrência de incapacidade potencial e restrição ao mercado de
trabalho, uma vez que, socialmente, o autor terá o acesso ao
mercado de trabalho restringido devido às limitações funcionais
observadas.
? Observa-se, ainda, que sequelas com a incapacidade relatada
limitam a possibilidade de progressão profissional.
? Também, é importante avaliar a importância que a perda de
funções de segmentos anatômicos corporais tem para o conjunto
funcional das atividades humanas. Desse modo, toda lesão
segmentar ameaça comprometer o conjunto corporal, não sendo
justo interpretar de forma divisionária essas lesões.
? Ainda, como fator agravante neste caso, nota-se que o membro
superior acometido foi o dominante do autor (destro).
(...)
Dessa forma, pode-se concluir pela ocorrência de DIMINUIÇÃO
PARCIAL DEFINITIVA DA CAPACIDADE FUNCIONAL para o trabalho
original do autor, o que exigirá maior esforço, adaptações e
menor rendimento do seu trabalho ou que seja recomendado
restrições de ordem médica para o exercício a determinadas
tarefas ou, então, que seja indicado a mudança definitiva de
função para outra de menor complexidade (fls. 363/364 grifou-
se).
Pois bem.
A ação é procedente.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se
estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou acidente
típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que pode ser total ou
parcial e permanente ou temporária.
In casu, as sequelas e limitações que a parte autora suporta,
como descrito na inicial, foram confirmadas pelo exame médico pericial, que esclareceu o
quanto necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter
sido impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos
capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos,
ademais, restam por corroborar suas conclusões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002608-83.2016.8.26.0101 -Voto no 17177
6
Por outro lado, houve emissão de CAT por Autoridade
Pública seguida da concessão administrativa de auxílio-doença acidentário, circunstâncias
indicativas da ocorrência do infortúnio bem como de seu reconhecimento por parte do
próprio INSS.
Dentro desse contexto, cabia ao INSS demonstrar a não
ocorrência do nexo causal, ônus probatório do qual não se desincumbiu. No caso, à luz da
prova dos autos, em especial do laudo médico pericial, mostra-se plenamente factível que
as atividades laborativas desenvolvidas pela parte autora tenham contribuído, no mínimo,
para o agravamento das sequelas constatadas e que essas impliquem, no mínimo, maior
esforço para o exercício dessas mesmas atividades.
Em adendo, cumpre ressaltar que a teoria da concausa
também é admitida pela lei e pode ser definida como o elemento que concorre com
outro, formando nexo entre a ação e o resultado, entre o acidente e a doença profissional
e o trabalho, de tal forma que prescinde do nexo causal direto e exclusivo entre o dano e
o trabalho, para a configuração do acidente ou da doença profissional.
Com efeito, prevê o art. 21, I, da Lei 8213/91 que:
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para
efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a
causa única, haja contribuído diretamente para a morte do
segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua
recuperação;
Neste sentido já se decidiu:
Recurso de apelação interposto pelo INSS conhecido, nos termos
do art. 1007, par. 1o do CPC/2015. Reexame necessário
conhecido. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Súmula no
423, do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 490, do Superior
Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 496, I do Código de
Processo Civil CPC/2015. Acidentária. Auxiliar de Limpeza. Lesão
na coluna. Concausa. Incapacidade parcial e permanente para o
trabalho. Nexo de causalidade caracterizado. Direito ao auxílio-
acidente. Termo inicial: dia seguinte à alta médica administrativa
(DCB: 12.06.2012 fl. 47). Inteligência do art. 86, par. 2o, da Lei n.
8.213/91.
Valores
atrasados:
(i)
deverão
ser
corrigidos
monetariamente a partir do termo inicial pelo IGP-DI, até a conta
de liquidação, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E, e ainda
no que couber, a decisão da ADI 4357 pelo STF; e, (ii) juros de
mora são devidos a partir da citação (22.06.2015 fl. 51), de
forma englobada entre o termo inicial e a citação, e
posteriormente, de modo decrescente, mês a mês, nos termos da
Lei 11.960/09, art. 5o. Recurso do INSS improvido. Recurso oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002608-83.2016.8.26.0101 -Voto no 17177
7
provido em parte.
(TJSP; Apelação 1012107-75.2015.8.26.0053; Relator (a): Marcos
de Lima Porta; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes
do Trabalho; Data do Julgamento: 24/10/2017; Data de Registro:
27/10/2017)
Por outro lado, não é demais ressaltar que, no sentido do
que ora se decide, já se manifestou o STJ no Tema no 416, de julgado que obedeceu ao
rito do art. 543-C, do CPC/73, in verbis.
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado
em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se
reconhecer a procedência do pedido.
Logo, não restam dúvidas de que a parte autora, de fato, faz
jus ao benefício de auxílio-acidente, já que se reputam preenchidos, portanto, os
requisitos previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente caso,
corresponde ao dia 07/06/16 (fls. 195), como decidido pelo juízo a quo.
Entretanto, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ, ao
decidir o recurso afetado, deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do presente feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002608-83.2016.8.26.0101 -Voto no 17177
8
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará suspenso
nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de auxílio-doença
motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Ademais, ressalta-se que descabe, no atual momento
processual, dispor acerca de aspectos ligados ao pagamento do precatório, como
correção monetária e juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, por se
tratar de matéria própria à fase de execução.
Esse, inclusive, o entendimento desta C. Câmara. Confira-se,
à guisa de exemplo:
ACIDENTE DO TRABALHO. PROBLEMAS NA COLUNA. Comprovada
a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, em
razão de doença ligada ao exercício profissional, de rigor a
concessão do auxílio-acidente. Art. 86 da Lei no 8.213/91. TERMO
INICIAL. Na ausência de indeferimento do benefício na via
administrativa ou de prévia concessão do auxílio-doença, o auxílio-
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002608-83.2016.8.26.0101 -Voto no 17177
9
acidente tem início na data da citação. Entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça (recursos repetitivos). CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. Deve ser aplicado, por
enquanto, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, até que o
Supremo Tribunal Federal julgue o mérito do RE no 870.947, onde
reconhecida a Repercussão Geral (CPC, art. 543-B - Tema 810)
sobre o regime de atualização monetária e juros moratórios
incidentes sobre condenações judiciais da Fazenda Pública.
PRECATÓRIO. É prematura a definição, na fase de conhecimento,
de aspectos relativos ao pagamento do precatório, como o
índice de correção monetária e a incidência de juros após a
elaboração da conta de liquidação.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
0006633-
91.2013.8.26.0577;
Relator
(a): Antonio
Moliterno;
Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data
de Registro: 30/08/2017) (grifos nossos)
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com relação à verba honorária, também merece reparo a r.
sentença, pois o Novo CPC traz, no § 3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de
honorários advocatícios em face da Fazenda Pública3.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia a
precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
No entanto, deve-se observar que não cabe, no presente
momento, discutir acerca da aplicabilidade, ou não, da Súmula 111 do STJ ao caso em
espécie, uma vez que todas as demais questões relacionadas aos honorários advocatícios
também deverão ser definidas na fase de liquidação.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
3 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002608-83.2016.8.26.0101 -Voto no 17177
10
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em sede de
antecipação de tutela.
Destarte, para fins de prequestionamento, destaca-se que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada interpretação à
legislação invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos,
consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal
é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo
legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, uma vez encontrada a
fundamentação necessária.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do INSS, ao
passo que se DÁ PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário para afastar as
disposições da sentença relativas aos honorários advocatícios, uma vez que tanto o
percentual aplicável quanto a base de cálculo da verba honorária deverão ser definidos
somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o do Código de
Processo Civil.
Por outro lado, fica consignado que o termo inicial do
benefício ora fixado poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no
Tema 862 do STJ, devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Ademais, DE OFÍCIO, afasta-se os aspectos ligados à forma
de cálculo e atualização do precatório/RPV e se estabelecee que sobre as prestações
atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Por fim, comprove o INSS no prazo de 30 (trinta) dias o
depósito dos valores devidos a título de honorários periciais, ficando, desde já, autorizado
o levantamento dos valores pelo perito judicial, Dr. Francisco Vanin Pascalicchio.

Intime-se a autarquia para que proceda à imediata
implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002608-83.2016.8.26.0101 -Voto no 17177
11

Número do Processo
1002608-83.2016.8.26.0101
Nome do(a) Segurado(a)
Ariovaldo Benedito
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
07/06/164
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
4
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.